Tribunal: TJBA
Processo: 8093383-72.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093383-72.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIA NIVALDA DOS SANTOS ALMEIDA

Advogado(s)
:
LUCAS PEREIRA DE ALMEIDA, GABRIELA SOUZA CORDEIRO

APELADO: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO

SR09/CA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DA PAGUE MENOS DE OMISSÃO NO JULGADO QUANTO AO RECONHECIMENTO DA EMBARGADA COMO CONSUMIDORA, RESPONSABILIDADE PELA QUEDA, AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE DANO MORAL E AO
QUANTUM
. NÃO CABIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONSUMIDORA QUE ESCORREGA EM SUBSTÂNCIA ESCORREGADIA (VÔMITO) NO PASSEIO DE FARMÁCIA. OMISSÃO DO FORNECEDOR EM GARANTIR A SEGURANÇA E HIGIENE DO LOCAL. FRATURA NO BRAÇO DA APELANTE COM NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. NEXO CAUSAL COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTAÇÃO MÉDICA E PROVAS FOTOGRÁFICAS. DANO MORAL. MANTIDO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O cerne da controvérsia reside na alegação da Pague Menos S/A de que o acórdão apresenta contradições quanto ao reconhecimento da Embargada como consumidora, à responsabilidade pela queda ocorrida em suposta via pública, à ausência de reconhecimento de dano moral e ao quantum indenizatório.

2. No caso em apreço, a Embargante alega a existência de contradição no acórdão embargado; contudo, da análise de suas razões recursais, verifica-se que busca, na verdade, a rediscussão de matéria já decidida. Outrossim, o acórdão embargado abordou, de forma clara e fundamentada, todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, reconhecendo a responsabilidade objetiva da empresa com base no Código de Defesa do Consumidor (ID 72669227).

3. Quanto ao reconhecimento da relação consumerista, não há nenhuma contradição. No âmbito das relações consumeristas, a responsabilidade civil é objetiva, cabendo ao prestador de serviços a reparação pelos danos causados ao consumidor, independentemente da comprovação de culpa, conforme disposto nos artigos 6º, incisos VI e VII, do Código de Defesa do Consumidor.

4. Em relação ao local do acidente, o acórdão foi expresso ao apontar que a queda ocorreu em área sob responsabilidade da empresa, conforme registro constante nos autos (ID 68364584), não se tratando de via pública, como alegado pela Embargante.

5. No tocante aos danos morais e ao quantum indenizatório, o acórdão apresentou fundamentação detalhada acerca da caracterização do dano e dos critérios utilizados para a fixação do valor da indenização, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como precedentes jurisprudenciais em casos análogos. O mesmo se aplica a danos estéticos, cuja possibilidade de cumulação com danos morais é matéria já pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 387. Por conseguinte, constata-se que a PAGUE MENOS S/A busca a rediscussão do mérito da causa, o que não é admissível pela via restrita dos embargos de declaração.

6. Tecidas essas breves considerações e após análise dos autos, não verifico a existência de contradição no julgado. Logo, os embargos de declaração opostos pela Embargante não têm o condão de sanar qualquer omissão, obscuridade ou contradição, mas tão somente demonstram inconformismo com a decisão, o que não pode ser corrigido por meio desta via recursal.

7. Após minuciosa análise dos autos, rejeita-se a indicação da ocorrência de contradição apenas pelo fato de, após o exame detido das questões postas em discussão, ter sido dirimida a controvérsia em sentido diverso daquele que pretendia a parte recorrente, vindo esta a demonstrar, por meio de embargos, a sua irresignação com o resultado do julgamento.

8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração n.
8093383-72.2023.8.05.0001,
sendo Embargante
EMPREENDIMENTO PAGUE MENOS S/A
e Embargado
ANTÔNIA NIVALDA DOS SANTOS ALMEIDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR os Embargos Declaratórios
, pelas razões ora esposadas.

Sala de Sessões,

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

Procurador(a) de Justiça